Tribunal: TJDFT
Processo: 0752674-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0752674-39.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDIVALDO MENDES DA SILVA IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DELCIO GOMES DE ALMEIDA em favor de EDIVALDO MENDES DA SILVA, ora paciente, presa preventivamente, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. O impetrante, nas razões do writ, afirma constrangimento ilegal, por força de excesso de prazo na formação da culpa. Alega que foi realizada audiência de instrução e julgamento em 17/8/2023, as partes apresentaram alegações finais e os autos encontram-se conclusos aguardando sentença desde 6/11/2023, ou seja, há mais de 1 (um) mês, sendo que o paciente está preso desde a lavratura do auto de prisão em flagrante em 24/02/2023. Aduz que o paciente é primário, tem bons antecedentes e endereço fixo, de modo que faz jus a responder ao processo em liberdade. Afirma que o feito não possui qualquer complexidade, não restam pendentes diligências ou manifestações das partes, de modo que o relaxamento da prisão se fundamenta na demora injustificada da prolação da sentença, a qual deveria ser proferida em 10 (dez) dias, nos moldes do artigo 404, § único do Código de Processo Penal. Salienta que o excesso não foi ocasionado pela Defesa e sim pelo próprio Judiciário de forma injustificada, de modo que não incide, no caso, o disposto na Súmula 52 e 64 do STJ. Cita a Instrução no 01, de 21.02.2011, da Corregedoria de Justiça do TJDFT. Sustenta que, em caso de condenação, há possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, de modo que o paciente cumprirá sua reprimenda em regime aberto. Ressalta que o MM. Juízo não se manifestou no prazo estipulado no artigo 316, § único, do Código de Processo Penal, visto que a última manifestação sobre a prisão do Paciente ocorreu em 24/04/2023. Pede, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Decido. Este é o terceiro habeas corpus impetrado em favor do paciente. A legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada no julgamento do Habeas Corpus n. 0706805-53.2023.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Comércio ilegal de drogas em estabelecimento comercial. Apreensão de 3 porções de cocaína (283,06g), 12 porções de maconha (18,2g), além de balança de precisão, uma faca com resquícios de cocaína, diversos sacos ziplex, dinheiro em espécie. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Ausência de prova de que o paciente seja imprescindível para os cuidados com a neta e com a genitora. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1679861, 07068055320238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Prima facie, não identifico excesso de prazo na formação da culpa. No caso, a instrução foi encerrada e os autos encontram-se conclusos, em vias de serem sentenciados. Nesse passo, reza a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". A despeito da alegação de que o juízo a quo descumpriu o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, verifica-se que o MM. Juiz, por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada em 17/8/2023, manteve a prisão preventiva do paciente, consignando que: “Em relação à análise sobre a segregação cautelar do acusado EDIVALDO MENDES DA SILVA, verificasse que a instrução processual fora encerrada, não havendo alteração das circunstâncias fáticas, assim, neste momento não há que se falar em revogação da prisão, todavia, cumpre observar que nos termos do artigo 387 do CPP o Juiz quando da sentença deve se manifestar expressamente sobre a necessidade ou não da constrição cautelar do acusado. Assim, aguarde-se a sentença a fim de que a prisão seja novamente reanalisada”. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. I. Brasília, 11 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador